Tribunal: STF
Processo: ARE 1492822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra capítulo de acórdão1 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Transcrevo trechos da ementa desse julgamento:



    ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRAIA. BEM DE USO COMUM DO POVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. MULTA. LEI Nº 9.636/98. CABIMENTO. TERRENO DE MARINHA. LPM/1831. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL.



    [...]



    IV – No caso de terreno de marinha com ocupante identificado, o procedimento de demarcação da linha de preamar médio de 1831 não poderia dispensar a notificação pessoal, consistindo ofensa princípios do contraditório e da ampla defesa a comunicação por edital. Precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado (ADI 4264/PE) que declarou inconstitucional o art. 11, do Decreto-lei nº 9760/46, com a redação dada pela Lei nº 11.481/2007. 



    V – Apelação e remessa oficial parcialmente providas para declarar válidos o Processo Administrativo nº 04982.002887/2009-61 e a constituição da multa, nos termos da legislação acima mencionada.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento da Corte Regional, na parte em que declarou, em discussão acerca da demarcação de terreno de marinha com a fixação da linha do preamar médio do ano de 1831, a nulidade de notificação efetuada por edital a determinado interessado no precedimento, viola preceitos constitucionais. Assevera, a recorrente, nesse contexto, a desnecessidade de efetuar cientificação pessoal da parte interessada no precesso de demarcação.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional (eDoc 60), foi interposto agravo endereçado ao Supremo (eDoc 65), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário da Suprema Corte, na ADI 4.264 MC, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, fixou orientação no sentido de que ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal, a demonstrar, assim, a consonância do acordão recorrido com esse assentimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Em virtude de não constar dos autos eletrônicos, o acórdão foi obtido a partir de consulta ao sítio oficial do TRF5 na rede mundial de computadores.